Tribunal: TJMT
Processo: 1019042-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019042-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), CREDORES REU (AGRAVADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PRORROGAÇÃO DO
STAY PERIOD
ALÉM DO LIMITE LEGAL DE 360 DIAS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu novo pedido de prorrogação do
stay

period
, por ultrapassar o limite legal de 360 dias previsto no art. 6o, § 4o, da L
ei n.
11.101/2005.

2. A agravante sustenta que a não realização da Assembleia Geral de Credores decorreu de fatores alheios à sua vontade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a prorrogação do
stay

period

por prazo superior a 360 dias, à luz do art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

4. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece prazo de
180
dias para o
stay

period
, admitindo uma única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha concorrido para o atraso.

5. Após a reforma promovida pela L
ei no
14.112/2020, não há margem para
uma segunda
prorrogação do
stay

period
além do limite legal.

6. A ausência de realização da
AGC
,
em razão da
necessidade de retificação da lista de credores, não justifica o descumprimento do prazo legal, por se tratar de norma cogente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo
de
instrumento
não provido
. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
“
1. O
stay

period
previsto no art. 6o, § 4o, da L
ei no
11.101/2005 possui limite legal máximo de
180
dias,
admitindo-se apenas uma prorrogação, por igual período e em caráter excepcional.

2
. A ausência de culpa da recuperanda ou entraves processuais não justificam

nova extensão do
stay

period
, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao equilíbrio do processo concursal.
”

Dispositivos relevantes citados
: L. 11.101/2005, art. 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC no 191.533/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 26.04.2024; TJMT, N.U 1009744-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.06.2025; TJMT, N.U 1004951-66.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Transbertunes
Transportes Ltda., em
R
ecuperação
J
udicial, contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1011660-45.2024.8.11.0003, que indeferiu pedido de prorrogação excepcional do
stay

períod

baseou no limite legal de
360 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, com redação da Lei
no
14.112/
2020
.

A agravante alega que a Assembleia Geral de Credores não foi realizada por fatores alheios à sua vontade, como a necessidade de retificação da lista de credores pelo
A
dministrador
J
udicial, o que inviabilizou a publicação do edital previsto no art. 7o, §

2o, da mesma lei. Defende a excepcionalidade da prorrogação, a ausência de culpa e a necessidade de manutenção da blindagem judicial para preservar suas atividades
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão
de id. 292922864
, contra a qual a agravante interpôs agravo interno
(id. 297980880)
.

Em contrarrazões (
ids.

296211390
e
299663887
), os credores Banco Volkswagen S/A e Banco CNH Industrial Capital S/A defendem a manutenção da decisão, argumentando que a lei veda prorrogações sucessivas do
stay

period
além dos 360 dias, mesmo sob alegação de excepcionalidade.
Afirmam que a suspensão não é condição para o
prosseguimento do processo, especialmente em relação a credores fiduciários com créditos extraconcursais.

O Ministério Público opinou pelo
não provimento do recurso (id. 299454387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na possibilidade de prorrogação do
stay

period
para além do limite de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, nos termos do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

Conforme os
autos, o período de suspensão foi inicialmente deferido em 10/06/2024, sendo prorrogado uma vez, em 22/11/2024, por mais 180 dias. Posteriormente, em 09/06/2025, o juízo
de origem indeferiu novo pedido de prorrogação,
fundamentando-se no exaurimento do limite legal e em precedentes desta Corte.

Nos termos do art. 6o, §4o, da LRF:

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III docaputdeste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

O texto legal é claro ao estabelecer um prazo máximo de 360 dias para o
stay

period
, já considerando a possibilidade de uma única prorrogação, em caráter excepcional, do prazo inicial de 180 dias. Ainda que, antes da reforma legislativa, houvesse margem jurisprudencial para certa flexibilização, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou novo entendimento, em conformidade com a literalidade da norma.

Destaco, nesse contexto, o julgado da Segunda Seção do STJ no Conflito de Competência no 191.533/MT, relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze
:

“[...] a extensão do
stay

period
, para além da prorrogação estabelecida no § 4o do art. 6o da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite [...]” (CC 191.533/MT,
DJe
26/04/2024)

E prossegue o mesmo acórdão:

“Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais
haver
espaço [...] para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial [...] principalmente em momento posterior ao decurso do
stay

period
.”

Essa interpretação tem sido acompanhada por esta Corte
que
já se manifestou em casos análogos:

“[...] A prorrogação do
stay

period
somente pode ser admitida uma única vez, por igual período e em caráter excepcional, conforme prevê o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. [...]”

(N.U 1009744-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025)

“
[...] O art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 autoriza apenas uma prorrogação do
stay

period
, por igual período de 180 dias, desde que o devedor não tenha concorrido para a superação do prazo; nova extensão além desse limite afronta a literalidade da norma e compromete a segurança jurídica.

A interpretação da norma legal busca equilibrar os interesses entre devedores e credores, impedindo a perpetuação indefinida da blindagem judicial que suspende execuções contra o devedor.
[...]

(N.U 1004951-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Não se justifica, assim, a alegação da agravante de que o atraso na realização da Assembleia Geral de Credores decorre da necessidade de retificação e publicação do edital da relação de credores, ainda que respaldada em parecer do Administrador Judicial. No caso concreto, já houve a concessão de prorrogação excepcional do
stay

period
por mais 180 dias, alcançando-se, assim, o limite legal máximo de 360 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. Eventuais entraves processuais ou a boa-fé da recuperanda não se mostram suficientes para autorizar nova extensão desse prazo, o qual visa resguardar o equilíbrio do processo concursal e a segurança jurídica dos credores.

Ressalte-se que não se discute aqui a boa-fé da recuperanda nem eventual responsabilidade pela demora. A controvérsia está na natureza objetiva da norma, que impõe um limite temporal rígido e taxativo ao
stay

period
,
prorrogável por igual
período
apenas uma vez,
qu
ando o devedor não tiver concorrido para o atraso.

Permitir nova prorrogação sem essa manife
stação configu
raria indevida ingerência judicial, em descompasso com o modelo negocial e participativo que rege a recuperação judicial.

Acompanho,
pois
, o entendimento consolidado pelo STJ, que prestigia a segurança jurídica e a paridade de tratamento entre credores e recuperandas, reconhecendo a impossibilidade de nova prorrogação após o prazo legal
.

Tendo sido analisado e decidido este agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno (id. 297980880), que visava à reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento
.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o
a
gravo
i
nterno de
id.
297980880
, dada a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025